Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de interdição, declarando a incapacidade da requerida para os atos da vida civil e nomeando a requerente como curadora definitiva, com obrigação de prestação anual de contas. O apelante pretende a destituição da curadora nomeada e sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de contraditório e dilação probatória; e (ii) estabelecer se é necessária a substituição da curadora nomeada por outro interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. O processo foi instruído com relatório médico conclusivo, audiência de entrevista e manifestação do Ministério Público, sendo desnecessária a produção de outras provas. O juiz, destinatário da prova, entendeu suficientes os elementos para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.
4. No mérito, a nomeação da curadora observou a ordem legal de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil e no art. 85, § 3o, da Lei no 13.146/2015, priorizando pessoa com vínculo familiar e afetivo que presta cuidados diários à incapaz.
5. Alegações de dilapidação patrimonial não foram comprovadas e não afastam a nomeação inicial, sobretudo porque a sentença impôs mecanismos de controle, como prestação anual de contas e vedação de atos sem autorização judicial. Eventuais irregularidades devem ser apuradas em autos próprios, podendo ensejar futura destituição do curador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A escolha do curador deve observar a ordem legal de preferência e atender ao melhor interesse do incapaz, sendo irrelevante a animosidade familiar ou alegações não comprovadas de má gestão patrimonial."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.774 e 1.775; CPC, art. 370; Lei no 13.146/2015, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980328, ApCiv 0701600-10.2023.8.07.0011, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025.